Tribunal: TJMT
Processo: 1020361-51.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1020361-51.2019.8.11.0041

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Alienação Fiduciária, Efeitos]

Relatora:
EXMA. SRA.
DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ENISVALDO GOMES DA SILVA - CPF: 642.052.581-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC) INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – REQUISITO EXIGIDO NO §1º DO MESMO DISPOSITIVO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – VÍCIO SANADO –
RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito (
art
. 485, III e §1º, do CPC).

Atribuem-se efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando, ao ser sanado o vício, há alteração lógica e necessária do julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes pares
,

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo
BANCO J. SAFRA S/A,
contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação.

Na ocasião, o embargante fala que o Acórdão é contraditório, ao passo em que contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que afirma ser desnecessária a prévia intimação pessoal da autora para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias, nos casos de abandono.

Acrescenta que a Corte Superior firmou entendimento que na falta de providência de ato citatório irá ocorrer a extinção do processo com a prévia intimação do autor.

Posto isso, pugna pelo conhecimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão o embargante, uma vez que a decisão além de estar
adstrita
às provas dos autos, também se encontra em perfeita harmonia com a legislação vigente e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a decisão foi clara ao dispor que:
“...por se
tratarem
de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte
manter
seu cadastro junto aos sistemas de processos de autos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil.”

No mais, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, o que não ocorre no presente caso.

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1º VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(
2º VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

EM
2
1

DE

FEVEREIRO

DE
202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 2º VOGAL
(EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)
AGUARDA.

SESSÃO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL
):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão com amparo no artigo 485, III, do CPC.

A relatora negou provimento aos Embargos sob o fundamento de que
“a pretensão do embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados”.

Contudo, o autor foi intimado a depositar em 5 dias a diligência para o cumprimento do
mandado, mas
permaneceu inerte. Em seguida a lide foi extinta por abandono da causa.

O Código de Processo Civil assim enuncia no
caput
e inciso III do artigo 485:

“
Art
. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”
.

E no §1º dispõe que, “
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente

para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”, o quenãofoi observado no caso concreto.

Portanto, o processo não podia ser extinto sob a justificativa de abandono.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC) – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – REQUISITO EXIGIDO NO §1º DO MESMO DISPOSITIVO –
RECURSO PROVIDO
. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito (
art
. 485, III e §1º, do CPC)
”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1028363-73.2020.8.11.0041, julgamento em 10-1-2024).

Pelo exposto,
divirjo da relatora e dou provimento aos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
para
desconstituir
a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista para melhor análise da matéria.

EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).
O
1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) DEU PROVIMENTO OS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, ATRIBUINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES.

SESSÃO DE 06 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco J. Safra S.A. de acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, por conseguinte, manteve a sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC.

A i. Relatora negou provimento aos embargos por considerar que não ficou demonstrada a existência de vícios no acórdão impugnado, notadamente a contradição, bem assim que as alegações são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Da análise do trâmite processual, verifica-se que o autor, aqui embargante, foi intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a diligência para o cumprimento do mandado de citação pelo Oficial.

Ato seguinte, sobreveio a sentença de extinção.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o parágrafo 1º do referido dispositivo.

No caso, de todo o processado, a parte requerente embargante
não foi intimada pessoalmente
. Não há comando neste sentido, porquanto logo após a intimação para pagar a diligência do oficial de justiça, sobreveio a sentença de extinção.

Assim, é caso de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Posto isso,
divirjo do voto da relatora

para acompanhar o voto do 1º Vogal
, no sentido de dar provimento aos Embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024